Tribunal: STF
Processo: ARE 1322842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. PROVA DO DANO. ÔNUS DA VÍTIMA. SEM DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Ré em face de decisão que converteu a obrigação de fazer do acordo outrora homologado em perdas e danos e fixou verba indenizatória no valor de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) em favor do Autores/Agravados.
    2. In casu, as partes lograram êxito na conciliação da lide, tendo os Autores/Agravados se comprometido a pagar a CEF a quantia de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) pela aquisição de um imóvel. No referido trato, foi ajustado que o pagamento do valor principal seria feito à vista e que os adquirentes não possuíam renda mensal familiar superior a R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). A CEF, contudo, recusou a confecção do contrato, em razão de no mês de janeiro de 2012, os Agravados terem auferido renda de R$6.067,55 (seis mil e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).
    3. Está demonstrado nos autos que, especificamente, em janeiro de 2017 há o crédito de 3 (três) rubricas que não se repetem em nenhum outro momento, quais sejam, auxílio despesas medicamentos (R$151,72 – cento e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), auxílio despesa óculos – lentes (R$1.175,98 – mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos) e auxílio despesa armação óculos (R$313,52 – trezentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), que se tratam de indenização de natureza pessoal, específica e excecional, que não deve ser considerada na aferição da renda familiar. Sendo assim, não pode a CEF deixar de cumprir o acordo judicial homologado com fulcro nas referidas rubricas, referentes a um único mês salarial.
    4. Por outro lado, não é possível, neste momento, o deferimento de tutela específica para a concretização do avençado no trato, eis que, a Agravante alienou o imóvel a terceiro de boafé, alheio à presente lide.
    5. O art. 499 do CPC determina que, sendo impossível a tutela específica nas obrigações de fazer, como no caso vertente, esta será convertida em perdas e danos. O art. 402 do CC, por sua vez, dispõe que ‘salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu [danos emergentes], o que razoavelmente deixou de lucrar [lucros cessantes]’.
    6. Constituiu ônus da vítima lesada a prova do dano, com base no art. 373, I, do CPC. 
    7. No caso, os Agravados não demonstram ter dispensado nenhum valor passível de restituição em decorrência do acordo judicial ou deixado de ganhar alguma quantia. Isso porque a transação homologada era no sentido de pactuar um contrato de alienação de imóvel, que não chegou a se concretizar.
    8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais pelo descumprimento do acordo judicial, mesmo que se demonstre a falha da Agravante, a mesma não expôs os Autores a situação humilhante e vexatória, capaz de caracterizar a reparação por danos morais. Trata-se, portanto, de evidente caso de mero dissabor ou aborrecimento, não havendo que se falar em abalo psicológico ensejador de aflições ou angústias extremas. 
    9. Recurso provido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos V, X, XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, LIII, LIV e LV; 6º; 60, § 4°; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente